Tribunal: TJES
Processo: 5004799-57.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2022-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004799-57.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NATALIA LINHARES DA FONSECA E GUSMAO
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 25.10.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5004799-57.2020.8.08.0048

RECORRENTE:
NATALIA LINHARES DA FONSECA E GUSMÃO

RECORRIDO:
BANCO PAN S.A.

JUIZ SENTENCIANTE:
DR. THIAGO VARGAS CARDOSO

RELATORA: DRA. GISELLE ONIGKEIT

EMENTA: ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, NA HIPÓTESE, DADA A NEGATIVA DE ASSINATURA DO CONTRATO E DE INDÍCIOS DE QUE HOUVE A CONTRATAÇÃO, UMA VEZ QUE HÁ DOCUMENTO A DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE DEPÓSITO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA DA RECORRENTE, O QUE ENSEJA A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA, ESTA INCOMPATÍVEL COM O RITO DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

Concedo ao Recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, uma vez que, aparentemente, hipossuficiente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, relata a parte autora de que foi vítima de fraude na contratação de empréstimo bancário junto à recorrida.

O juízo a quo acolheu a preliminar de incompetência do juizado especial cível para a solução da demanda, em razão da necessidade de dilação probatória incompatível com o rito dos juizados.

De fato, entendo acertada a decisão do magistrado sentenciante.

Da análise dos autos, verifico que a parte autora recebeu valores da recorrida, negando, contudo, que tenha celebrado contrato de empréstimo, de modo que é necessária a realização de perícia grafotécnica a demonstrar se a assinatura do contrato lhe pertence ou não.

Assim, considerando que a prova pericial em comento não é compatível com o rito dos juizados especiais, coaduno com o acolhimento da incompetência, tal como pronunciada pelo juízo a quo.

ISTO POSTO, com base na fundamentação exposta, conheço do recurso
e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume o ato sentencial.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.